Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Processo : 0724251-06.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifeste a ENEL Brasil, no prazo de 05 (cinco) dias, se concorda com o pedido de desistência formulado pela CELG D em conjunto com a Equatorial Participações e Investimentos (id. 44638068). Intime-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator